Tribunal: TJES
Processo: 0000022-74.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000022-74.2024.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VICTOR BUZATTO RAMOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECONHECIMENTO DE
BIS IN IDEM
. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, da Lei nº 10.826/2003). A defesa requereu, preliminarmente, a nulidade da prova por busca pessoal ilegal e, no mérito, a absolvição ou desclassificação dos delitos, a redução das penas e a concessão de benefícios legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (
i
) verificar a nulidade da busca pessoal e da prova obtida; (
ii
) examinar a possibilidade de absolvição ou desclassificação das condutas imputadas; (
iii
) analisar a ocorrência de
bis in idem
na condenação pelo porte ilegal de arma de fogo; (iv) reavaliar a dosimetria da pena, incluindo a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e o regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A busca pessoal realizada pelos policiais militares possui respaldo em fundadas razões decorrentes de campana prévia e flagrante visualização de condutas suspeitas, conforme jurisprudência dominante do STJ e STF.
Os depoimentos dos policiais e de adolescente envolvido confirmam a prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, com estrutura organizada e divisão de tarefas, não havendo dúvidas quanto à autoria e à materialidade.
Reconhece-se o
bis in idem
entre o crime de porte de arma de uso restrito e a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas, devendo prevalecer a majorante e absorvido o crime autônomo do art. 16, da Lei nº 10.826/2003.
É inviável a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ante a condenação simultânea por associação para o tráfico, indicando dedicação a atividades criminosas.
A pena-base foi majorada sem fundamentação proporcional e adequada, impondo-se sua readequação mediante critérios objetivos, com aplicação da fração de 1/6 para cada vetor negativo.
A agravante do art. 62, I, do CP, foi corretamente aplicada, dada a função de liderança exercida pelo recorrente na organização criminosa e o aliciamento de menores.
O regime fechado é mantido em razão do montante final da pena, e a substituição por pena restritiva de direitos é inviável ante o quantum e a natureza dos crimes.
A pena de multa decorre do tipo penal e sua isenção deve ser analisada pelo Juízo da Execução, conforme precedentes jurisprudenciais.
O direito de recorrer em liberdade é negado, considerando a prisão preventiva durante toda a instrução criminal e a ausência de alteração do quadro fático.

IV. DISPOSITIVO
Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II, LIV e LV; CP, arts. 59, 62, I, 68 e 69; CPP, arts. 226 e 804; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, 35 e 40, IV e VI; Lei nº 10.826/2003, arts. 12, 14 e 16; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC-AgR 233.617, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 13.11.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.111.310/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09.08.2022; STJ, AgRg-HC 718.028, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.02.2022; TJES, APCr 0001688-36.2018.8.08.0044, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 01.12.2021; TJRJ, APL 0002840-46.2019.8.19.0055, Rel. Des. Sidney Rosa da Silva, j. 06.08.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000022-74.2024.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR BUZATTO RAMOS

Advogado(s) do reclamante: BRENDOW ALVES GAMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

T
e
nho sob exame
recurso de apelação criminal interposto por
JO
Ã
O VICTOR BUZATTO RAMOS
,
inconformado com a sentença prolatada pel
o

magistrad
o
da Vara
Única da Comarca de Conceição do Castelo
(
id 12482982
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

[...] no dia 11 de março de 2024, por volta das 21h08min, em Vargem Grande, zona rural no munícipio de Brejetuba/ES, o denunciado em epígrafe em concurso de vontades e unidade de propósitos, com o menor N. R. C foi abordado por policiais militares armazenando substâncias similares à cocaína e ao crack para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Além disso, o denunciado ainda foi flagrado portando arma de fogo de uso restrito sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tudo conforme relato do BU de fls. 06/12, declarações de fls. 14/18, auto de apreensão de fls. 47, auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 49, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 52 do IP..

Na data acima referida a Policia Militar foi acionada para averiguar denúncias na localidade de Vargem Grande, onde segundo informações alguns homens estariam traficando no local e portando armas de forma ostensiva na rua, valendo-se ainda de crianças e adolescentes para a venda de drogas.

O serviço reservado da Policia Militar foi até o local e constatou que dois indivíduos encontravam-se em um pasto escondendo duas sacolas no meio do mato, sendo posteriormente identificados como sendo o denunciado e o adolescente. N.R.C. Restou apurado que enquanto o menor escondia as drogas o denunciado monitorava o local valendo-se do uso ostensivo de uma arma.

Ato contínuo, sem que percebessem a presença dos policiais o denunciado entregou a arma para o adolescente J.L.P, para que ele escondesse-o objeto e saiu juntamente com N.R.C em direção a ES 462.

Ao serem abordados, em revista pessoal foi localizado com o menor N.RC, 08 (oito) pinos de substância análoga à cocaína e 05 (cinco) pedras de substância análoga ao crack.

Em continuidade às investigações os militares dirigiram-se ao pasto onde o denunciado e o menor N.R.C, estavam escondendo a sacola e localizaram mais 10 (dez) pinos de substância análoga à cocaína e 09 (nove) pedras de substância análoga ao crack, para fins de mercancia.

Ouvido o menor que escondeu a arma este relatou que foi coagido pelo denunciado a guardar o objeto, sendo que João Victor ofereceu uma recompensa de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) pelo serviço. Informou ainda que na data de 10 de março de 2024 “esses homens” entregaram 05 pedras de crack para seu irmão também adolescente e para o R. ( 13 anos) e ordenaram que eles vendessem a droga.

Esclarece também que seu irmão e R foram acertar a venda com João Vitor e este se irritou com o comportamento dos menores que venderam 03 pedras e usaram 02, começando a efetuar disparos com a arma de fogo.

Na residência do adolescente J.L.P, foi localizado o revólver, calibre .38 Special, juntamente com mais 21 munições, tipo CBC, calibre .38 Special.

Aflora mais que da versão apresentada pelos adolescentes Robinho (pessoa não qualificada nos autos) é o responsável por trazer a droga de Nova Almeida, município da Serra para Brejetuba/ES, indicando permanência e estabilidade entre o denunciado e os supostos “vapores”.

Assim agindo, por trazer consigo, guardar e armazenar drogas para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar e por associar-se para fins de traficância, incorreu o denunciado nas sanções penais domiciliadas no
artigo 33 “caput” e 35, c/c artigo 40, VI, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do CPB
. E por portar arma de fogo e munição de uso restrito sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, incorreu o denunciado nas sanções penais domiciliadas no
artigo 16 da Lei 10.826/03
, [...]. (sic).

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
magistrad
o
da Vara
Única da Comarca de Conceição do Castelo

julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou
JO
Ã
O VICTOR BUZATTO RAMOS

nas
sanções do
s
artigo
s
33
e 35
,
ambos
d
a Lei nº 11.343/2006,
e do artigo 1
6
, da Lei nº 10.826/
20
03, na forma do artigo 69, do Código Penal,
à pena de
23
(
vinte e três
) anos,
08 (oito) meses e 03 (três)

dias
de reclusão

e
2.302
(
dois mil, trezentos e dois
)
dias-multa, em regime inicialmente
fechado
.

Em suas
razões recursais
,
a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade d
as provas
em razão de suposta ilegalidade na busca pessoal procedida. No mérito, postula a absolvição do apelante nos crimes de tráfico e associação para o tráfico por insuficiência probatória, bem como, em relação ao delito de porte de ilegal de arma de fogo de uso restrito, a desclassificação da sua conduta para a descrita no artigo 12, ou no artigo 14, ambos da Lei nº 10.826/2003.

Alternativamente, requer
a redução das penas-
bases
aplicadas,
a modificação do patamar de majoração da pena para cada vetorial negativo,
o reconhecimento da atenuante da confissão em relação ao crime do
artigo 16,
da
L
ei nº 10.826/2003,
o afastamento da agravante do artigo
62, inciso I, do Código Penal,
para os delitos
do
s

artigo
s

33 e 35
,
ambos
da
L
ei nº 11.343/
20
06,
a
aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Droga,
a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, a substituição da pena nos termos do artigo 44, do Código Penal,
a isenção da pena de multa, a concessão da assistência judiciária gratuita e o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

PRELIMINAR
SUSCITADA PELA DEFESA –
NULIDADE DAS PROVAS

Antes de adentrar ao mérito da causa, é imperiosa a análise
d
a preliminar suscitada pela defesa do recorrente, de nulidade da prova produzida, eis que teria sido obtida com busca pessoal ilegal.

Sobre o tema, saliento que não se desconhece o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não admitir a busca pessoal sem a constatação de fundadas razões que justifiquem a adoção de tais medidas, bem como, de que para que os policiais militares entrem em domicílio desprovidos de mandado judicial não basta a mera desconfiança de que no local esteja ocorrendo algum crime, sendo imprescindível, portanto, a existência indícios mínimos de que, naquele momento, no interior da residência, esteja ocorrendo um crime.

A propósito, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. FUNDADAS SUSPEITAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, apreciando o tema 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 2. No caso, segundo registrado nas decisões anteriores, após denúncia de que no endereço indicado estaria ocorrendo o comércio de drogas, os agentes fizeram uma diligência e perceberam movimentação suspeita de que estaria ocorrendo crime no interior da residência, suspeitas que se conformaram - encontraram droga com o recorrente, uma pessoa bastante conhecida pelo tráfico de drogas. Assim, percebe-se que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes do STJ. [...]. (STJ; AgRg-RHC 163.983; Proc. 2022/0118874-4; PI; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 10/05/2022; DJE 12/05/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA O INGRESSO DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS AFASTADA. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito, situação que se faz presente. [...]. 3. As investigações prévias e a indicação precisa do local das drogas evidenciaram a existência de fundadas suspeitas, não se verificando ilegalidade manifesta quanto à entrada em domicílio desprovida de mandado judicial. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 693.536; Proc. 2021/0295219-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 26/04/2022; DJE 29/04/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. [...]. (STJ; AgRg-HC 711.612; Proc. 2021/0393736-8; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 19/04/2022; DJE 25/04/2022).

Dito isso,
in casu
, observo que restou consignado através das provas amealhadas durante a instrução processual, especialmente dos depoimentos prestados pelos Policiais Militares Samuel Dias Ribeiro de Freitas, Lucas Martins dos Santos e Kenneth de Azeredo Carvalho, que eles receberam denúncias sobre
indivíduo
s
que estariam comercializando entorpecentes no Município de Brejetuba, inclusive com a utilização de arma de fogo de modo ostensivo, além de se valerem do auxílio de adolescentes para desenvolver o tráfico na região.

Importante destacar que as denúncias informavam a casa utilizada por estes indivíduos, e que ao procederem uma campana na localidade de Vargem Grande, presenciaram
JO
Ã
O VICTOR BUZATTO RAMOS
e o adolescente N. R. C. no local.

Presenciaram ainda, N. R. C. escondendo 02 (duas) sacolas no meio de um pasto, e o réu
JO
Ã
O VICTOR BUZATTO RAMOS
portando uma arma de fogo, que posteriormente foi entregue ao adolescente J. L. P. para que fosse escondida.

Ao abordarem os mencionados indivíduos, os policiais militares lograram êxito em arrecadar 08 (oito) pinos de cocaína e 05 (cinco) pedras de crack, e que ao diligenciarem no local que N. R. C. escondeu as 02 (duas) sacolas, encontraram mais 10 (dez) pinos de cocaína e 09 (nove) pedras de crack. Na casa do adolescente J. L. P. foi apreendida a arma de
JO
Ã
O VICTOR BUZATTO RAMOS
.

Dessa forma, vislumbra-se que a abordagem de
JO
Ã
O VICTOR BUZATTO RAMOS
ocorreu em razão de elementos concretos e objetivos, consubstanciados pela realização de campana que presenciou ele portando uma arma de fogo, tornando lícita a conduta dos agentes. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS PELOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, EM CONCURSO FORMAL. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03 E ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03, NA FORMA DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO ARGUINDO, PRELIMINARMENTE, A INCONSTITUCIONALIDADE DA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL BASEADA APENAS EM DENÚNCIA ANÔNIMA E DA NULIDADE DA PROVA DELA DECORRENTE, A NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA MEDIANTE AÇÃO CONTROLADA, MONITORAMENTO GENÉRICO E BUSCA PESSOAL E BUSCA E APREENSÃO ILEGAIS, A NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA MEDIANTE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM DESCONFORMIDADE COM AS FORMALIDADES EXIGIDAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, BEM COMO A INÉPCIA DA DENÚNCIA. NO MÉRITO, PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO HUDSON POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E ABSOLVIÇÃO DOS DOIS APELANTES POR AUSÊNCIA DE PROVA NO SENTIDO DE QUE ESTES CONCORRERAM PARA A INFRAÇÃO PENAL OU, ALTERNATIVAMENTE, A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO COM RELAÇÃO AO ACUSADO HUDSON. SUBSIDIARIAMENTE, POSTULA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL, O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO ART. 29, §1º, CÓDIGO PENAL, O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU AO MENOS A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, BEM COMO A REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA. 1. Preliminar de nulidade do processo por estar supostamente lastreado apenas em denúncia anônima que se rejeita. Denúncia anônima que foi mero elemento informativo que desencadeou investigações. Realizado monitoramento por aproximadamente 02 (duas) semanas, com obtenção de fotos de suspeitos, bem como realizada campana no dia dos fatos, a ação penal foi instaurada em decorrência da prisão em flagrante dos acusados e da apreensão de armas de fogos, munições e diversos outros acessórios ilegais, não havendo que se falar em nulidade do processo. 2. Preliminar de nulidade da prova sob alegação de sua produção mediante ação controlada, monitoramento genérico e suposta ilegalidade na busca pessoal e busca e apreensão que não se acolhe. Realizada campana e não ação controlada, diante da não postergação da prisão dos acusados quando verificado o flagrante delito.
Busca pessoal e busca nos veículos que se mostraram justificadas pelo contexto da abordagem policial, que se pautou no comportamento dos acusados, sendo certo que alguns deles foram visualizados portando arma de fogo, configurado assim a fundada suspeita justificadora da revista pessoal, não havendo que se falar em violação da privacidade dos acusados
. 3. Preliminar de nulidade da prova produzida mediante reconhecimento fotográfico em desconformidade com art. 226 do Código de Processo Penal. Busca por fotografias de suspeitos enquanto elemento de informação no curso da investigação e não como prova da autoria delitiva. Preliminar que não merece acolhida. 4. Preliminar de inépcia da denúncia que se rejeita. Peça exordial que descreve, embora de forma sucinta, suficientemente a exposição do fato imputado ao recorrente, individualizando satisfatoriamente sua conduta, com a indicação dos elementos necessários ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a solução de mérito ora adotada se revela mais favorável aos apelantes, não comportando a declaração de nulidade. Art. 563 do Código de Processo Penal, e por analogia, e mais especificamente, a regra do art. 282, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. 5. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte de arma de fogo de uso restrito referentes às armas de fogo, acessórios e munições apreendidos em poder do acusado Alessandro e dentro dos veículos. Materialidade delitiva que restou demonstrada pelo conjunto probatório coligido nos autos. Autoria delitiva, no entanto, que não restou evidenciada, ao término da instrução criminal, em relação aos recorrentes. 6. Contexto fático-probatório que não evidenciou um liame entre os apelantes Leonardo e Hudson e os materiais ilícitos arrecadados nos veículos, assim como não restou demonstrado, estreme de dúvidas, que tinham ciência acerca do porte de arma de fogo pelo acusado Alessandro ou sequer que o conheciam. Policiais que não foram capazes de narrar que viram os apelantes dentro dos veículos apreendidos ou próximos a eles, bem como não mencionaram visualizar qualquer elemento indicativo de que conheciam o acusado Alessandro. 7. Nesse contexto, forçoso reconhecer a ausência de prova segura e indene de dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída aos acusados Leonardo e Hudson quanto aos crimes do art. 14 da Lei nº 10.826/03 e art. 16 da Lei nº 10.826/03, referentes às armas de fogo, acessórios e munições apreendidos com o acusado Alessandro e nos veículos, subsistindo fundadas dúvidas a respeito. Absolvição que se impõe, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 8. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido referentes à arma de fogo apreendida em poder do acusado Hudson. Porte da arma de fogo pelo referido apelante que restou incontroverso. Contudo, demonstrado pela Defesa que Hudson tinha autorização legal para portar a pistola, bem como que tal porte se deu de acordo com determinação legal e regulamentar, não restou evidenciado a presença de elementares do tipo penal do art. 14 da Lei nº 10.826/03, razão pela qual solução outra não é possível senão reconhecer a atipicidade da conduta. Absolvição dos acusados Leonardo e Hudson com relação à arma de fogo apreendida em poder do acusado Hudson que se impõe, nos termos do art. 386, inciso III do Código de Processo Penal. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PROVIDO. (TJRJ; APL 0029577-12.2020.8.19.0036; Nilópolis; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo de Oliveira Lanzillotta Baldez; DORJ 19/07/2023; Pág. 311).

Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito do recurso interposto.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Já o crime de associação para o tráfico de drogas se encontra tipificado no artigo 35, da Lei 11.343/2006, cujo texto legal está assim disposto:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e § 1º, e 34 desta Lei: [...].

Depreende-se que a conduta descrita no dispositivo acima consiste em duas ou mais pessoas associarem-se de forma estável e permanente, com o objetivo de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34, da Lei de Tóxicos.

Por esse motivo, não basta que duas pessoas eventualmente pratiquem os crimes alhures declinados para que haja a prática da associação para o tráfico de drogas, pois é necessário que o vínculo associativo seja estável, duradouro e prévio.

Dito isso, a materialidade do crime de tráfico de drogas restou inconteste, por meio do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão e do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, inclusos no arquivo digitalizado inserto no id 12482550,
e
do Laudo de Exame Químico do id 12482979
,
bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Por ser oportuno, destaco que
JO
Ã
O VICTOR BUZATTO RAMOS
, perante a autoridade policial (interrogatório incluso no arquivo digitalizado inserto no id 12482550), apesar de confessar a propriedade da arma apreendida, negou qualquer envolvimento com as drogas encontradas,
in verbis
:

[...]: QUE JÁ FOI APREENDIDO POR ROUBO, MAS NUNCA FOI PRESO; QUE POSSUI 02 FILHOS MENORES DE IDADE, SENDO UM DE 01 ANO E OUTRO DE 3 ANOS, QUE FICAM COM O INTERROGADO E A ESPOSA; QUE NÃO TEM ADVOGADO; QUE É DE NOVA ALMEIDA E CHEGOU EM BREJETUBA NO DOMINGO; QUE FOI LEVADO PARA A CIDADE POR UNS CARAS DE CARRO, QUE O ABANDONARAM NA CIDADE, NO MEIO DO CAMINHO; QUE ENTÃO “CAIU” NA CASA ONDE NYCOLLAS TAMBEM ESTÁ FICANDO; QUE TINHA A INTENÇÃO DE VOLTAR PARA NOVA ALMEIDA NA TERÇA-FEIRA; QUE ESTAVA A CAMINHO DA PRACINHA QUANDO ENCONTROU JONAS E PEDIU QUE ELE GUARDASSE O REVOLVER NA CASA DELE, ATE VOLTAR DA PRACINHA, POIS NAO GOSTA DE ANDAR ARMADO NA PRACINHA; QUE NAO PROMETEU A JONAS DINHEIRO PELO SERVIÇO; QUE NAO AMEAÇOU JONAS PARA QUE GUARDASSE A ARMA; QUE SE ENCONTROU COM NYCOLLAS E AMBOS ESTAVAM DESCENDO PARA A PRACINHA QUANDO FORAM ABORDADOS PELA POLICIA MILITAR; QUE NAO SABIA QUE NICOLLAS TRAZIA NO BOLSO CRACK E COCAINA; QUE NAO SABIA QUE NYCOLLAS HAVIA ESCONDIDO DROGAS NO MATO; QUE CONFESSA SER O DONO DA ARMA ENCONTRADA NA CASA DE JONAS, MAS NEGA A PROPRIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. [...]. (sic).

Em juízo (arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id 12482975), ratificou suas declarações, vindo a acrescentar que teria ido à Brejetuba para trabalhar na colheita de café, e que já conhecia o adolescente N. R. C., mas não estava com ele na mata, pois teria encontrado com ele quando se dirigia para a pracinha para conversar com uma pessoa sobre o serviço na colheita.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, em conjunto com o do adolescente J. L. P., é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Ao prestar depoimento em juízo (arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id 12482954), o Policial Militar Kenneth de Azeredo Carvalho, descreveu com detalhes os fatos que antecederam a prisão em flagrante do réu
JO
Ã
O VICTOR BUZATTO RAMOS
, bem como da campana realizada, momento em que presenciou ele junto com o adolescente N. R. C., quando este escondia sacolas contendo drogas, e depois tomaram direção da cidade. Vejamos:

“
(...) Que na semana dos fatos receberam denúncias dos moradores e através do disk denúncia que havia chegado alguns indivíduos na localidade e estavam coagindo moradores, fazendo tráfico de entorpecentes, disparo de arma de fogo, bem como teriam expulsado uma família de sua residência. Que ao saberem dos fatos acionaram o serviço reservado e o declarante os acompanhou para ajudar na observação. Que em certo momento um homem moreno e alto adentrou em um pasto e foi até um ponto específico e retirou de uma sacola algo semelhante a pinos de cocaína, voltando novamente a sua residência. Posteriormente o réu saiu da residência, portando uma arma de fogo. Que por voltas das 17h, chamaram Jonas, um adolescente conhecido na localidade por estar sempre envolvido com o tráfico e o réu entregou a ele a arma de fogo, solicitando que o mesmo escondesse em outro local. Que posteriormente, o réu e Nycollas se deslocaram para Brejetuba, tendo o declarante acionado a viatura, que realizou a abordagem, tendo encontrado com os indivíduos drogas. Que levaram os infratores até o local no pasto, onde foi encontrado mais entorpecente. Ao questionarem o réu sobre a arma de fogo, o mesmo não quis colaborar. Que ao encontrarem Jonas, com a permissão de sua mãe, os levou até o local onde a arma estava escondida. Que a mãe de Jonas, informou que recebeu uma quantia no valor de R$1.000,00 de um indivíduo que responde em semiaberto, conhecido como Robson, que alguns anos atrás foi solicitado um mandado de busca e apreensão e foi encontrado uma grande quantidade de drogas. Que os dois indivíduos vindos da Serra (Nycollas e João Victor), vieram a mando de Robson e chegando ao local receberam determinações de Robson para incluírem Jonas nas vendas das drogas. Que os indivíduos haviam chegado a quatro dias, tendo os indivíduos oferecido dinheiro para a família do Jonas para que eles mudassem do local e que tal valor seria como um aluguel, para que Jonas ajudasse no tráfico, escondendo os entorpecentes e a arma, bem como para que tivessem um local provisório, onde ficariam até eles estabelecerem o controle do tráfico. Que no momento da abordagem, no pasto, onde estava localizada a sacola, os indivíduos foram enviados por um terceiro para realizar o tráfico e que já haviam vendido drogas na localidade desde que chegaram. Informaram ainda que estavam indo para Brejetuba para fazer o plantão onde vendiam drogas. Que a arma foi enviada para os indivíduos para que os mesmo pudessem se proteger de outra gangue que estava posicionada ano mesmo local do tráfico e até mesmo atacá-los (...)”
[...]. (degravação inclusa nas alegações finais ministeriais do id 12482978).

Por oportuno, saliento que o referido depoimento restou corroborado pelos Policiais Militares Samuel Dias Ribeiro de Freitas e Lucas Martins dos Santos (termos de declaração inclusos no arquivo digitalizado inserto no id 12482550 e arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id 12482954), que também participaram da diligência.

Em relação ao valor probatório do depoimento dos agentes públicos que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos agentes públicos, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos dos agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado
s
em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...]. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro Ribeiro Dantas – T5 –
Quinta Turma
– DJe 26/11/2019).

[...]. 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro J
orge Mussi
– T5 – Q
uinta
T
urma
– DJe 02/09/2019).

Aliado ao informado pelos policiais militares,
importante destacar
as declarações do adolescente
J. L. P.
, t
anto perante a autoridade policial
(
termo de declaração
incluso no arquivo digitalizado in
serto
no id 12482550
)
, quanto em juízo
(
arquivo audiovisual incluso no
link

acostad
o no id 12482954
)
,
afirmando que
tinha conhecimento do envolvimento de
JO
Ã
O VICTOR BUZATTO RAMOS

e
d
o adolescente
N. R. C.
com o tráfico de drogas.

Afirmou ainda
,
que seu irmão teria pego drogas com eles para vender,
e que
JO
Ã
O VICTOR BUZATTO RAMOS

foi lhe cobrar,
oportunidade que efetuou um disparo para cima
.

Por fim, a
o contrário do alegado por
JO
Ã
O VICTOR BUZATTO RAMOS
,
disse que já tinha uns 05 (cinco) dias que ele estava na localidade de Vargem Grande.

Por ser oportuno, colaciono suas declarações:

[...];
QUE SOBRE OS FATOS, RESPONDEU QUE ESTAVA JOGANDO FUTEBOL QUANDO OS CARAS CHEGARAM PEDINDO UMA BLUSA EMPRESTADA; QUE O INFORMANTE EMPRESTOU; QUE EM SEGUIDA O CHAMARAM “MENOR, VEM CÁ” E OFERECERAM R$ 150,00 PARA QUE O INFORMANTE GUARDASSE UMA ARMA DE FOGO EM CASA; QUE O INFORMANTE ACEITOU POR QUE FICOU COM MEDO DE NEGAR; QUE QUANDO A POLICIA ESTEVE EM SUA CASA, ENTREGOU A ARMA DE FOGO; QUE NÃO RECEBEU O DINHEIRO PROMETIDO (R$150,00); QUE PERGUNTADO QUEM SERIA A PESSOA QUE OFERECEU O DINHEIRO EM TROCA DE GUARDAR A ARMA DE FOGO, RESPONDEU QUE ESQUECEU O NOME DELE, MAS ELE TA PRESO NESTA OCORRENCIA, MAS NÃO É NYCOLLAS; QUE PERGUNTADO SE É O JOAO VICTOR, RESPONDEU QUE SIM; QUE JÁ CONHECIA JOAO VICTOR POR QUE ELE MORAVA NAS PROXIMIDADES QUANDO APANHAVA CAFÉ JUNTO DO TIO; QUE PERGUNTADO SE NYCOLLAS LHE OFERECEU ALGO, RESPONDEU QUE OFERECEU DROGAS PARA SEREM VENDIDAS, MAS NÃO QUIS NÃO POR QUE SUA MAE LHE DEU CONSELHO, O PESSOAL DO BAIRRO DEU CONSELHO E ENTÃO NÃO ACEITOU A ENTRAR NESSA; QUE SOBRE O IRMÃO DESAPARECIDO, O INFORMANTE RESPONDEU QUE JHONATAS, SEU IRMÃO, PEGOU 5 “PARADAS” PARA VENDER PARA OS CARAS, MAS VENDEU 3 E FICOU COM 2, TENDO AS FUMADO; QUE OS CARAS FICARAM BRAVOS COM JHONATAN E DERAM UM TIRO PARA CIMA; QUE ENTAO JHONATAN E RIAN CORRERAM E ESTAO DESAPARECIDOS DESDE ENTÃO; QUE ESTE FATO OCORREU DOMINGO, POR VOLTA DE MEIA NOITE; QUE PERGUNTADO QUEM EFETUOU O DISPARO PARA O ALTO, RESPONDEU QUE FOI O MESMO RAPAZ QUE LHE DEU A ARMA PARA SER ESCONDIDA EM CASA; QUE POR ESTE MOTIVO, FICOU COM MEDO DE SE NEGAR A GUARDAR A ARMA DE FOGO;
[...].
(
termo de declaração
incluso no arquivo digitalizado in
serto
no id 12482550
).

“
(...) que conhece o réu, pois eram vizinhos. Que o réu o entregou uma arma de fogo carregada, para que o mesmo escondesse. Que o réu solicitou que guardasse porque o Nycollas e o réu iriam ir para Brejetuba. Que o declarante escondeu a arma dentro de sua residência e que os réus o pagariam R$150,00 para isso. Que o declarante, quando solicitado pelos policiais informou onde estava a arma de fogo e a entregou. Que o disparo realizado no dia anterior ocorreu na residência do réu e o motivo foi que o irmão do declarante pegou umas “paradas” do réu e que o mesmo deu um tiro pra cima, momento em que o irmão do declarante saiu correndo da residência do réu. Que seu irmão é usuário de drogas. Que seu irmão consumiu a droga que pegou do réu, e não a vendeu. Que seu irmão pegou as drogas, porque estava morando junto com o réu e Nycollas, já que sua mãe alugou a casa ao lado para o réu. Que o declarante não possui problemas com drogas (...)”
.
(degravação inclusa nas alegações finais ministeriais do id 12482978)
.

Portanto,
resta claro que
JO
Ã
O VICTOR BUZATTO RAMOS

e
N. R. C.
estavam associados para desenvolver o
tráfico de drogas
no Município de Brejetuba, bem como, a existência de uma
clara divisão de tarefas, sendo ele o responsável por gerenciar a atividade ilegal
na localidade,
e
nquanto que
o adolescente
teria a função de vendedor, situação capaz de evidenciar que
não se tratavam de t
raficante
s
independente
s, ou mesmo de um comércio
não habitual.

Logo,
tenho que
restou provado que o acusado
JO
Ã
O VICTOR BUZATTO RAMOS
agia em conjunto
com o adolescente
N. R. C.
para a prática de atividades criminosas do tráfico de drogas, de forma duradoura, com hierarquia e divisão de tarefas
.

Assim
, os elementos probatórios
não deixam dúvidas a respeito da prática criminosa do tráfico de drogas por parte do apelante, e também quanto o
animus
associativo
entre ele
e o adolescente apreendido
,
razão pela qual o

pleito absolutório
em relação ao
s
crime
s
de tráfico de entorpecentes
e associação para o tráfico
não merece prosperar.

Acerca do pedido defensivo de desclassificação da conduta de
JO
Ã
O VICTOR BUZATTO RAMOS
do crime de porte de ilegal de arma de fogo de uso restrito, para a conduta descrita no artigo 12, ou no artigo 14, ambos da Lei nº 10.826/2003, sob a alegação de que “
[...] não há provas
robustas de que a numeração da arma
[apreendia]
foi suprimida ou adulterada.
”, tenho que o mesmo não tem como prosperar, uma vez que o exame da sentença ora objurgada evidencia a ocorrência de
bis in idem
que deve ser corrigido de ofício.

Nessa senda, urge salientar que o magistrado sentenciante salientou a possibilidade de reconhecimento da prática do crime descrito no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003, em razão da “
[...] arma, embora apreendida no contexto de traficância, não era elemento essencial à sua caracterização e prática, tampouco como reforço a estrutura associativa.
”.

Lado outro, asseverou que a traficância desenvolvida por
JO
Ã
O VICTOR BUZATTO RAMOS
contava com um processo de intimidação difusa e coletiva, vindo a aplicar a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006.

Contudo, de acordo com a prova amealhada, resta claro que tal situação era exercida através da utilização da arma de fogo apreendida, fato reforçado pela fundamentação procedida pelo magistrado sentenciante de que ela foi utilizada para coagir o irmão do adolescente
J. L. P.
“
[...]
a não consumir as drogas que eram do acusado e destinadas à venda.
”.

Deste modo, resta claro que a arma apreendida com
JO
Ã
O VICTOR BUZATTO RAMOS
era utilizada para garantir a execução da atividade criminosa relacionada com o tráfico de drogas, e que tal situação que ensejou o reconhecimento da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006.

Assim, tenho por evidente a ocorrência de
bis in idem
, razão pela qual tenho por necessário reconhecer a absorção do crime de porte de ilegal de arma de fogo de uso restrito pela causa de aumento do tráfico de drogas (artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006) e, consequentemente, absolver
JO
Ã
O VICTOR BUZATTO RAMOS
em relação à conduta do artigo 16, da Lei nº 10.826/2003.

Prosseguindo, passo à análise dos pedidos referentes à dosimetria das penas.

De início, destaco que os pedidos de redução da pena aplicada e de reconhecimento da atenuante da confissão, ambos relacionados ao crime de porte de ilegal de arma de fogo de uso restrito, estão prejudicados, tendo em vista a absolvição do réu.

Na sequência, a
defesa do acusado pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena constante no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, entretanto, observo que o mesmo também não merece guarida.

Nos termos do aludido dispositivo legal, sendo o caso do crime previsto no artigo 33,
caput
, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso sob análise, tendo em vista a manutenção da condenação do apelante
JO
Ã
O VICTOR BUZATTO RAMOS
pelo crime de associação para o tráfico, resta evidenciada a comprovação de que o mesmo se dedica às atividades criminosas,
razão pela qual
entendo ser inviável a aplicação da mesma, tendo em vista
o
não
preenchimento dos requisitos necessários.
Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART 35 DA LEI N. 11.343/2006) DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. A configuração do crime de associação para o tráfico descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 encontra-se suficientemente demonstrada nos autos, especialmente em virtude da prévia combinação de vontades entre os envolvidos, com divisão ordenada de tarefas, como se vê do acórdão impugnado. II. As alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. III. É certo que a quantidade de entorpecente apreendido não constitui, por si só, fundamento idôneo para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.
No caso, porém, o paciente foi condenado também por associar-se para praticar o tráfico ilícito de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), circunstância que, isoladamente, impede a aplicação daquela causa especial de diminuição de pena, nos termos da reiterada jurisprudência de ambas as Turmas do STF.

I
V. Mantida a reprimenda privativa de liberdade tal como fixada pelas instâncias ordinárias (8 anos e 10 meses de reclusão), descabe impor regime inicial diverso do fechado (art. 33, § 2º, a, do CP). V. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF; HC-AgR 233.617; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Cristiano Zanin; Julg. 13/11/2023; DJE 16/11/2023).

A
to contínuo,
passo a apreciar o pedido d
e redução da
s
pena
s-bases aplicadas
para os
delitos
de tráfico e associação para o tráfico
.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do Magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o
m
agistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao
m
agistrado
a quo
adequar a punição de acord
o com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Examinando a sentença ora objurgada, observo que o magistrado sentenciante considerou como desfavoráveis ao acusado
JO
Ã
O VICTOR BUZATTO RAMOS
, em relação aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, o vetor das circunstâncias do crime.

Analisando os autos,
verifico que a fundamentação do juízo de primeiro grau se mostra idônea, eis que restou ponderado
a
variedade, a
nocividade e a
quantidade de substância
s
entorpecente
s
apreendida
s
na ocasião,
além da presença de
outros elementos
relacionados ao comércio dela,
qual seja, o fato de que elas seriam comercializadas em uma pequena cidade do interior do Estado
.

Nesse ponto, é cediço que o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, prevê a preponderância da natureza e da quantidade da droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, de forma que, considerando a apreensão,
in casu
, de substâncias entorpecentes com natureza altamente lesiva e viciante, entendo que o sentenciante de primeiro grau agiu em perfeita consonância com os dispositivos legais e com a mais recente jurisprudência.

Sobre o tema, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. 2.
A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base, fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas, é desproporcional e se viola os dispositivos legais pertinentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A quantidade e a natureza das drogas são fatores preponderantes na fixação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e justificam a exasperação da pena. 4. A dosimetria da pena é discricionária do magistrado, devendo ser analisada qualitativamente, sem critérios matemáticos rígidos, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. A decisão das instâncias ordinárias está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que considera idônea a fundamentação baseada na quantidade e natureza das drogas para a exasperação da pena-base
. IV. DISPOSITIVOAgravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AREsp 2.724.367; Proc. 2024/0310182-4; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 16/12/2024).

Assim, observo que a fundamentação procedida pelo magistrado sentenciante não padece de qualquer imperfeição, eis que se utilizando de elementos concretos existentes nos autos, desvalorou corretamente o
referido
vetor.

Acerca da suposta desproporcionalidade das penas aplicadas, tenho que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o magistrado, dentro da discricionariedade que lhe é conferida, pode adotar um dos critérios matemáticos definidos, ou mesmo nenhum deles, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória, através da análise das peculiaridades de cada caso concreto, ajustando a pena ao seu destinatário e fim social.

Sobre o tema, importante trazer à colação os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3
. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 4. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
5. No caso concreto, tendo em vista a elevada quantidade do entorpecente apreendido (414kg de maconha), mostra-se mais razoável e proporcional a elevação da pena-base, para o delito de tráfico, em 2 anos de reclusão, como estabelecido pelo juízo sentenciante. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

Nessa mesma perspectiva, destaco precedente deste Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA RECONHECIDA EM DESFAVOR DOS APELANTES. REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS QUE DESTACAM TRATAR-SE DE DECISÃO DE JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PENAS-BASE FIXADAS COM JURIDICIDADE EM RELAÇÃO AOS APELANTES. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE RELATIVA A MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA EM FAVOR DE RAMON LUIZ DE SOUZA LOPES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECOTE DA REINCIDÊNCIA COM RELAÇÃO AO APELANTE PHELIPE TEIXEIRA SOBRINHO DE ANDRADE FRANCO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO APRESENTADO POR LUIZ HENRIQUE GONÇALVES PACHECO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
4.2. Igualmente é importante destacar que a utilização das frações de 1/6 (um sexto) e 1/8 (um oitavo) para aumento da pena-base, de acordo com cada circunstância judicial desfavorável, é apenas uma recomendação prevista na doutrina e na jurisprudência, e a referida recomendação não possui o condão de se sobrepor a deslinde diverso efetivado à luz do caso concreto, com a fundamentação apta para tanto, de acordo com a razoabilidade e com o livre convencimento motivado do juiz, como ocorrera na hipótese encaminhada a julgamento na instância antecedente.
4.3. A circunstância atenuante relativa a confissão já fora efetivamente aplicada pelo juízo antecedente. 4.4. Apelo do referido recorrente conhecido e desprovido, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0007676-76.2014.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

No caso em tela,
observo
que o
magistrado
sentenciante,
além de não apresentar nenhuma fundamentação acerca do aumento das penas basilares, se utilizou de patamares fracionários
diferentes para os crimes dos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006,
e que se
mostram excessivamente onerosos.

A
ssim, restando demonstrado que
a majoração da
s
pena
s-bases do
apelante
não
s
e mostra proporcional,
e que também
não
restou
devidamente fundamentad
a,
tenho por necessário
redimension
ar
a
s

suas
reprimendas basilares por meio
da utilização da fração de 1/
6

(um
sexto
)
sobre
a pena
abstratamente estabelecid
a
no preceito secundário d
o
tipo penal incriminador,
para
cada circunstância judicial negativamente valorada
.

No caso, considerando as penas abstratas previstas para os crimes de tráfico e associação para o tráfico, e
que
o
magistrado sentenciante procedeu a desvaloração de apenas 01 (uma) circunstância judicial,
fixo
,
respectivamente,
a
s
pena
s
-base
s

d
e
JO
Ã
O VICTOR BUZATTO RAMOS

em

0
5
(
cinco)
ano
s
e
10
(
dez
) meses de reclusão e
583
(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa,
e
0
3
(
três)
ano
s
e
06
(
seis
) meses de reclusão e
795
(
setecentos e noventa e cinco
) dias-multa
.

Em relação ao pedido de
afastamento da agravante do artigo
62, inciso I, do Código Penal,
para os delitos
do
s

artigo
s

33 e 35
,
ambos
da
L
ei nº 11.343/
20
06,
tenho que o mesmo não merece acolhimento.

Nessa quadra, ao contrário do alegado pela defesa do apelante, tenho que a prova amealhada durante a instrução processual demonstrou de forma clara
que
JO
Ã
O VICTOR BUZATTO RAMOS

e
ra
responsável por gerenciar a atividade ilegal
,
vindo inclusive a arregimentar adolescentes para desenvolver o comércio de substâncias entorpecentes e realizar cobranças.

Assim, tenho por
incabível o pleito defensivo.
Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 35 c/c artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do CP. Pena final de 21 anos e 09 dias de reclusão, regime inicial fechado, e 914 dm no vum. Inconformismo da defesa técnica relativamente ao quantum de pena imposto. Autoria e materialidade dos crimes imputados que restaram pacificadas nos autos, pelo colendo Conselho de Sentença, diante do conjunto probatório coligido. Busca a defesa o afastamento da exasperação da pena-base fundada no meio utilizado para a prática do crime de homicídio, por configurar bis in idem com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Inviabilidade. Tem-se dos autos que a referida qualificadora foi utilizada para qualificar o crime de homicídio, eis que a vítima fora abordada de surpresa pelo acusado, em desvantagem numérica. No entanto, de ofício, tem-se que deva ser revista a pena, quanto ao vetor negativo da culpabilidade, eis que o emprego de arma de fogo na execução de homicídio, por si só, não pode ser valorado como circunstância judicial desfavorável, uma vez que a sua utilização, no caso em espeque, constitui o normal do tipo penal. Do vetor culpabilidade. Premeditação. Manutenção diante da prova oral coligida durante a tramitação do feito. Revisão do quantum de pena aplicado. Aplicação pelo magistrado de piso da fração de 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima. Alteração, de ofício, para a fração de 1/6, eis que mais benéfica.
Da agravante prevista no artigo 62, incisos I e III, do CP. Manutenção. Acusado que, segundo a prova dos autos, atuava como gerente do tráfico da localidade
, bem como foi o mesmo que chamou os menores infratores para participarem de uma missão, culminando com o homicídio da vítima. Da associação para o tráfico. Exasperação da pena-base em razão do vetor culpabilidade, eis que o acusado exercia a função de gerente do tráfico, e os menores infratores trabalhavam como vapores. Afastamento do causa de aumento pelo emprego de arma de fogo. Inviabilidade. Da prova dos autos tem-se que a utilização da arma de fogo se deu para viabilizar a atividade do tráfico, sendo certo que o crime de homicídio contra a vítima foi praticado com uso de arma de fogo, sendo a motivação do crime, desavenças pertinentes ao movimento do tráfico de drogas da comunidade. Pena redimensionada e firmada ao final em 20 anos, 06 meses e 12 dias de reclusão, regime inicial fechado, e 914 dm no vum. Inaplicabilidade do disposto nos artigos 44 e 77 do CP. Detração penal que não terá o condão de alterar o regime de pena imposto. Recurso a que se nega provimento, alterando-se a pena de ofício. (TJRJ; APL 0002840-46.2019.8.19.0055; São Pedro da Aldeia; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Sidney Rosa da Silva; DORJ 06/08/2024; Pág. 167).

Ante a manutenção
da agravante do artigo
62, inciso I, do Código Penal
,
majoro as penas basilares no patamar de 1/6 (um sexto), restando na fase intermediária em

0
6
(
seis
)
ano
s,

09
(
nove
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão e
680
(
seiscentos e oitenta
) dias-multa,
e
0
4
(
quatro
)
ano
s
e
0
1
(
um
) m
ês
de reclusão e
848
(
oitocentos e quarenta e oito
) dias-multa
.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, reconhecida a
s
causa
s
de aumento prevista
s
no
artigo 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/2006
, devem
a
s
pena
s

serem
majorada
s
em 1/
2
(
metade
),
mesmo patamar aplicado pelo magistrado sentenciante
.

Dessa forma, fixo a
s
pena
s
definitiva
s

de
JO
Ã
O VICTOR BUZATTO RAMOS

em
10
(
d
ez
) anos,
02 (dois) meses

e
15
(
quinze
s) dias
de reclusão e
1.
020
(
mil e vinte
) dias-multa
,
para o crime de tráfico de drogas,
e
de
0
6
(
seis
) anos,
0
1
(
um
)
m
ês e 15 (quinze) dias
de reclusão e
1.
033
(
mil e trinta e três
) dias-multa
,
p
ara o delito de associação para o tráfico
.

Tendo em vista o concurso material de crimes, procedo o somatório
das penas fixadas
,
e
estabeleço a sanção final
de
JO
Ã
O VICTOR BUZATTO RAMOS

em
16 (dezesseis)
anos
e 04 (quatro)
meses de reclusão e 2.
053

(dois mil e cinquenta e três)
dias-multa
.

A
cerca do pleito defensivo relacionado ao abrandamento do

regime inicia
l
de cumprimento de pena,
mesmo
diante da
modificação
da
s
pena
s
imposta
s
, verifico que não assiste razão à defesa,
considerando
o
quantum
de pena estabelecido
.

Quanto ao pedido de substituição da pena, tenho que o mesmo se mostra descabido, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, tendo em vista que a pena
do réu
fo
ra
aplicada em patamar superior a 04 (quatro) anos
.

Em relação ao pedido de isenção
da pena de multa fixada, tenho que
também não
assiste razão ao apelante.

Por oportuno, destaco que a pena de multa decorre do próprio tipo penal, dessa forma, inviável deixar de aplicá-la, conforme assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. [...]. 5. A pena de multa se trata de sanção decorrente do próprio tipo penal, sendo inviável falar em não aplicação. [...]. (TJES; APCr 0001688-36.2018.8.08.0044; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021).

Além disso, destaco que conforme o entendimento jurisprudencial predominante deste Tribunal de Justiça, a competência para analisar tal questão pertence ao Juízo da Execução Penal.
Sobre
o tema, colaciono o seguinte
aresto
:

[...] 3. Com relação à isenção da pena de multa e das custas, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0001247-32.2021.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022).

Dessa forma, considero que a pena de multa imposta é adequada e proporcional ao caso em questão, não merecendo reparo.

Q
uanto ao
pedido de
isenção das custas e despesas processuais em favor do recorrente,
mais uma vez
entendo que
não assiste razão
ao recorrente
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que:
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que
cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento,
pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput

e § 1
º
, do Código de Processo Civil.

Por fim,
observo que a defesa do
apelante
postulou
a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Sem maiores delongas, observo que o recorrente este
ve
preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, seja deferido
ao mesmo
o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia.

Nesse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – DEMAIS PROVAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A circunstância judicial referente às circunstâncias do crime devem ser valorada como neutra, uma vez que foi justificada de maneira genérica, com elementos típicos do próprio tipo penal. 2. A circunstância judicial referente às consequências do crime, também deve ser neutralizada, visto que não foi comprovado qualquer abalo emocional nas vítimas. 3. Embora o reconhecimento realizado pela vítima tenha ocorrido sem as formalidades previstas no art. 226 do CPP é possível firmar a convicção a respeito da autoria delitiva com base em outros elementos de prova. 4. Não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, quando, no caso concreto, estão presentes nos autos elementos hábeis a ensejar a necessidade da manutenção da prisão preventiva. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0000357-93.2020.8.08.0029; Rel Des
Jaime Ferreira Abreu
; Julg.
26
/
03
/202
4
).

A
PELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

D
iante dos argumentos exarados,
CONHEÇO

do recurso
e
a ele

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,
para
absolver
JO
Ã
O VICTOR BUZATTO RAMOS

em relação ao crime do artigo 16, da Lei nº 10.826/2003, e, ainda, reduzir a pena pela prática dos delitos dos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, p
ara 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 2.053 (dois mil e cinquenta e três) dias-multa
,
mantendo-se inalterados os demais fundamentos da sentença
ora objurgada.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)